Tribunal: TJDFT
Processo: 0735117-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ O BENEFICIÁRIO ATINGIR 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na obrigação de o réu/recorrido prorrogar o pagamento de pensão por morte até o recorrente completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou até a conclusão de curso universitário no ano de 2022.
3. O artigo 12, inciso IV, da Lei Complementar n.o 769, de 30.06.2008, estabelece que são beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido.
4. O artigo 30-A, inciso II, alínea “a” da mencionada Lei Complementar dispõe que são beneficiários de pensão por morte, na modalidade temporária, o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
5. O recorrente, filho da servidora falecida, alcançou 21 (vinte e um) anos de idade em 03.12.2020. Portanto, como não se enquadra em outra hipótese prevista na lei de regência, não faz jus à prorrogação do benefício, pois, estando a Administração Pública circunscrita ao princípio da legalidade, inexiste permissivo legal que ampare a pretensão do recorrente.
6. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FILHO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 217, II, "a", da Lei 8.112/90, assim como a Lei Complementar 840/2012 (Estatuto de Servidores Públicos Civis do Distrito Federal) dispõem que a pensão civil temporária é devida a filho ou enteado tão somente até completarem 21 anos de idade, ressalvada a hipótese de invalidez. Por ausência de previsão legal, não é possível a extensão do benefício até 24 anos, ainda que o recorrente esteja cursando ensino superior. 2. O artigo 222, IV, da Lei 8.112/90, dispõe que acarreta perda da qualidade de beneficiário a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 anos de idade. 3. Assim, tendo o recorrente completado 21 anos e inexistindo invalidez, extingue-se o seu direito ao benefício previdenciário. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 5. A ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1092923, 07009270620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.